Tribunal: TJMT
Processo: 1004064-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004064-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.114.319-18 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE RECONSIDERAÇÃO – APELAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – EXEGESE DA LEI No 11.419/2006 (PROCESSO ELETRÔNICO) – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 61595000, opostos por RODRIGO MISCHIATTI, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 63374951.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Isso porque, tratando de processo eletrônico, aplica-se à Lei 11.419/2006 que determina:

Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2o
A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial
, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

Ainda o diploma processual estabelece no artigo 270 que: “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”; e no artigo 272: “
Quando
não realizadas por meio eletrônico
, consideram-se feitas as intimações pela publicação no órgão oficial
”

Desse modo, como o processo está sujeito à Lei no 11.419/2006 (Processo Eletrônico), a esse regramento específico é que deve ter validade (expedientes do PJE) em detrimento da Publicação no Diário Oficial.

Nesse sentido, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Antônio Carlos Ferreira, em voto proferido no Recurso Especial 1.653.976-RJ (julgado em 8.5.2018), afastou a arguição de intempestividade do recurso atribuindo supremacia à intimação formalizada por meio do portal eletrônico sobre aquela efetivada pelo Diário da Justiça Eletrônico, confira-se:

Rogando vênia ao em. Ministro Relator, penso que a jurisprudência sobre o assunto merece ser revisitada, pois a interpretação sistemática das disposições contidas na Lei n. 11.419/2006,
que tratam da matéria, indicam a prevalência da intimação realizada por meio do portal (art. 5o) em prejuízo daquela efetivada pelo Diário da Justiça (art. 4o), ambos eletrônicos
. Esse entendimento é roborado a partir da vigência do CPC/2015, ao trazer normas que orientam a prioridade das intimações judiciais realizadas pela via digital...

Como se colhe do texto legal (art. 4o),
a intimação realizada por meio do Diário da Justiça eletrônico ‘substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal
’. Essa forma de intimação, sabidamente, veio a substituir a publicação dos atos judiciais no Diário Oficial que circulava em meio físico (papel), procedimento que trouxe agilidade e substancial redução de custos.

Por sua vez, de modo ainda mais específico — e, portanto, preponderante à regra de abrangência geral —, o art. 5o do mesmo diploma preceitua que, aos que se cadastrarem, ‘[a]s intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio (...),
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico’
.

Note-se que, feita a intimação por meio do referido ‘portal’, não se haverá de exigir a publicação do ato judicial no Diário da Justiça (inclusive o eletrônico referido no art. 4o)...

Resta inequívoco,
dessarte, que o legislador conferiu preponderância à intimação realizada pelo portal eletrônico
, prestigiando a prática dos atos processuais por meio dessa plataforma...”

O que se observa é a nítida intenção dos Embargantes de conferir efeitos infringentes a decisão, não sanar qualquer omissão, vez que inexistentes, mas sim rediscutir o entendimento manifestado pelo Eg. Tribunal, o que não merece admissão nesta via processual.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020